Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial no Exercício das Funções Administrativas Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) 0718989-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO A recorrente interpôs recurso administrativo em 14/4/2025 (id. 71782742, págs. 32 e 36/40), com a pretensão de “[...] expedição de nova Certidão Positiva de Distribuição com Efeitos Negativos, nos moldes do documento ID 4307115, com o devido selo digital de autenticidade, nos termos da regulamentação institucional do TJDFT” (grifo nosso), todavia, conforme certidão expedida pelo Núcleo Permanente de Emissão de Certidões – Nucer –, requereu nova certidão de distribuição “[...] nos mesmos moldes do documento anteriormente emitido [...]” (id. 71782742, págs. 43/5). Ademais, em consulta ao PJe de 1o Grau, consta que em 16/6/2025 foi determinado o arquivamento definitivo da ação de recuperação judicial da ora recorrente (processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), o que, conforme manifestação do Nucer, ensejará a exclusão do processo da certidão de distribuição (id. 71782741, pág. 170). Intime-se a recorrente, para que informe, no prazo de cinco dias, se remanesce o interesse no presente recurso administrativo. Brasília - DF, 11 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora